Tribunal: TJDFT
Processo: 0727443-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727443-73.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ANDREIA SILVA DOS SANTOS CABRAL E RONALDO MARCELINO CABRAL RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ORIUNDO DE ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. VALOR DA DÍVIDA INFERIOR AO VALOR DO BEM. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. I. As alegações deduzidas no recurso se relacionam diretamente aos termos da decisão, ora agravada, mediante a explicitação dos pontos que entende serem merecedores de reforma. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade (em contrarrazões). II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de realização da penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. III. O Código de Processo Civil dispõe que o devedor é responsável por cumprir suas obrigações com todos os seus bens atuais e futuros, exceto quando limitações são especificadas por lei (artigo 789), bem como delineia a sequência preferencial dos bens ou direitos sobre os quais poderão recair a penhora (art. 835), entre eles os direitos adquiridos através de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (inciso XII). IV. O Superior Tribunal de Justiça entende que é viável penhorar direitos adquiridos sem requerer o consentimento do credor fiduciário. Isso porque essa penhora não prejudica o credor fiduciário, já que o arrematante pode substituí-lo, assumindo todas as obrigações para consolidar plenamente a propriedade do bem alienado (REsp 1821600/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/09/2019). V. Na medida em que o devedor cumpre mensalmente o contrato estabelecido (pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária), direitos são gradualmente incorporados ao seu patrimônio, sendo esses direitos passíveis de avaliação econômica. VI. A despeito do imóvel estar vinculado ao programa "Morar Bem", inexiste óbice a penhora dos direitos aquisitivos, já que a ação judicial não afeta o bem em si, mas sim a expressão econômica decorrente da posse do imóvel. VII. No caso concreto, o devedor não apresentou opções mais eficientes e menos dispendiosas para saldar a dívida do condomínio (obrigação “propter rem”), razão pela qual o fato de o valor do imóvel ser significativamente maior do que o montante da dívida não impede que os direitos sobre ele sejam penhorados (Código de Processo Civil, art. 835, inc. XII), considerando a possibilidade de devolução do excesso ao devedor (Código de Processo Civil, art. 907). VIII. Cabível a penhora sobre os direitos relativos ao bem imóvel da parte devedora, diante da relevância econômica. IX. Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 11.977/2009 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, cujo imóvel financiado integra o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, para pagamento de débitos condominiais. O insurgente Ronaldo Marcelino Cabral pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 66536684). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725, e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099 (ID 67271238). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, em relação a Ronaldo Marcelino Cabral. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida para Andreia Silva dos Santos Cabral. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 726455, pelo Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação 12/9/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 11.977/2009 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da penhorabilidade dos direitos aquisitivos referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida para pagamento de dívida condominial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial” (REsp n. 2.172.631/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido do recorrido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725, e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099 (ID 67271238). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020